Tribunal: TJSP
Processo: 1006234-34.2023.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Execução. Alegação de omissão, contradição e erro na distribuição da sucumbência. Inexistência de vícios. Rejeição.

i. caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do banco exequente para afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e redistribuir os ônus processuais, em razão

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Execução. Alegação de omissão, contradição e erro na distribuição da sucumbência. Inexistência de vícios. Rejeição.

i. caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do banco exequente para afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e redistribuir os ônus processuais, em razão da extinção da execução por fato superveniente consistente na quitação do débito por cobertura securitária reconhecida judicialmente em ação diversa. A embargante sustenta omissão quanto à análise da legitimidade do banco na relação securitária, à alegada intermediação do seguro prestamista, ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), à violação da boa-fé objetiva e à aplicação do art. 85 do CPC, pleiteando efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.

ii. questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro ao afastar a condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais e aplicar, por analogia, o art. 86 do CPC, diante da extinção da execução por fato superveniente.

iii. razões de decidir
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examina de forma suficiente as questões essenciais, ao afirmar que, no momento do ajuizamento, o título executivo era líquido, certo e exigível. O colegiado reconhece que a extinção da execução decorre de fato superveniente – a quitação do débito por cobertura securitária reconhecida judicialmente em ação diversa – ocorrido após o ajuizamento. A decisão fixa como marco temporal relevante a data da propositura da execução e conclui que o exequente atua em conformidade com a boa-fé objetiva, inexistindo má-fé ou conduta temerária. Ao reconhecer o pagamento posterior como causa exclusiva da perda superveniente do objeto, o acórdão afasta a imputação unilateral da sucumbência ao banco e aplica, por analogia, o art. 86 do CPC. A análise adotada afasta, por consequência lógica, a tese de comportamento contraditório apto a alterar a distribuição dos ônus processuais. O prequestionamento exige o efetivo debate e decisão da matéria, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

iv. dispositivo e tese
Rejeição dos embargos de declaração.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A extinção da execução por fato superveniente consistente em pagamento reconhecido judicialmente em ação diversa não autoriza a imputação unilateral da sucumbência ao exequente quando o título era exigível ao tempo do ajuizamento. 3. A aplicação, por analogia, do art. 86 do CPC é cabível quando não se identifica parte integralmente vencedora ou vencida em razão de fato superveniente. "

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; 85; 86; 1.026, §§ 2o e 3o.